Tribunal: TJBA
Processo: 0504316-41.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504316-41.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PABLO PICASSO FERRAZ MONTEIRO

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. LOCAÇÃO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame
: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em Ação de Usucapião. O feito foi extinto com resolução de mérito, reconhecendo-se a incidência de coisa julgada material decorrente de processos conexos (Ação de Despejo e Ação de Usucapião originária), os quais atestaram que a posse exercida sobre o imóvel advinha de relação locatícia, revelando-se flagrantemente precária e desprovida de
animus domini
.

II.
Questão em discussão
: A controvérsia recursal orbita em torno de duas questões centrais: avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito e aferir a extensão dos efeitos reflexos da coisa julgada sobre a natureza jurídica da posse exercida pelo atual ocupante.

III.
Razões de decidir
: O farto acervo documental, somado à eficácia preclusiva da coisa julgada consolidada em litígio pretérito sobre o mesmo bem, torna despicienda a dilação probatória, especialmente a oitiva de testemunhas, obstando a configuração de cerceamento de defesa, a teor do art. 355, I, e do art. 370 do CPC. O ordenamento civil estabelece que a posse originada de vínculo contratual locatício não se transmuta automaticamente e mantém o seu caráter precário (arts. 1.197, 1.203 e 1.208 do Código Civil). Constatada jurisdicionalmente e de forma definitiva a precariedade da ocupação originária, a ausência de
animus domini
contamina o pretenso direito do atual ocupante, não havendo espaço para rediscussão do tema, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e não provido.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de apelação nº

0504316-41.2017.8.05.0146
, em que é apelante
PABLO PICASSO FERRAZ MONTEIRO
e, como apelados,
ALEX ANTONIO CARDOSO
e
DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.